Tribunal: TJSP
Processo: 1049518-35.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva. Sub-rogação dos direitos dos segurados. Bens não conservados para submissão a prova técnica produzida judicialmente. Ônus da prova da autora. Relatórios e laudos unilaterais sem força probatória suficiente. Impossibilidade de comprovação do nexo de causalidade. Ressarcimento indevido. Sentença reformada. Recurso provido.